Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725521-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A AGRAVADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DAN HEBERT ENGENHARIA S/A (exequente) em face de decisão (id. 18066314) proferida pela d. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (feito no 0726381-39.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de averbação no registro de imóveis da garantia dada no acordo realizado entre as partes. Em suas razões recursais, a agravante esclarece que até recentemente não havia logrado êxito na indicação de qualquer bem passível de penhora com a finalidade de satisfação da obrigação devida no importe originário de R$3.175.100,45 (três milhões, cento e setenta e cinco mil, cem reais e quarenta e cinco centavos), objeto da presente execução proposta em 18/09/2017. Acrescenta que os embargos à execução opostos pela parte devedora foram julgados improcedentes. Explica, ainda, que, enquanto se implementava a incidência de penhora sobre cotas sociais, em 28/01/2020 veio a ser firmado acordo com a agravada, como devedora principal, e que teve, como intervenientes anuentes, a MM TELECOM ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e BRICCAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA, empresas estas, ainda segundo a agravante, também titularizadas pelo mesmo sócio (FROYLAN PINTO SANTOS). O referido acordo teria sido formalizado mediante instrumento denominado “ESCRITURA DECLARATÓRIA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E ASSUNÇÃO DE ENCARGOS MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE GARANTIA REAL”. A agravante destaca que, com o acordo celebrado, instituiu-se, em favor da ora recorrente, a possibilidade de satisfação da obrigação por meio da cessão de direitos creditórios ainda em fase de liquidação em cumprimento de sentença em trâmite perante a 1a Vara Cível do Rio de Janeiro. Teria sido estipulado, igualmente, garantia real da obrigação objeto da execução em andamento por meio da indicação de imóvel da BRICCAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA. Sustenta que não há óbice legal para que terceiro faça indicação de bem de sua propriedade para garantia de cumprimento de obrigação de outrem. Além do mais, prossegue a agravante, tendo em vista a previsão formal da referida garantia, seria, na sua visão, perfeitamente cabível, na execução, a indicação do imóvel com as respectivas providências, que, no caso, corresponderia a averbação à margem da matrícula do bem, sob pena de não se ter concretizado o que consensualmente assumido. Reputa como inaceitável que se venha a ter a indicação feita com o objetivo de garantir e satisfazer a execução como sendo uma obrigação autônoma e que poderia ensejar uma nova execução. Aduz não ter sido isso o que fora pactuado pelas partes que, ao convencionarem modo de pagamento do valor pendente de quitação, também elegeram garantia em favor da credora, ora recorrente. Ressalta, nesse sentido, que não se intentou em momento algum instituir uma nova e independente obrigação condicionada a eventual homologação, mas apenas elegeu-se, após tentativas frustradas voltadas à localização de bens penhoráveis, identificar modos de quitação da obrigação exequenda. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a averbação pretendida. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo (id. 18066326). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de pedido do exequente para averbação no registro de imóveis da garantia dada no acordo realizado entre as partes (ID62269323). Explica que firmou acordo com o executado e que em garantia foi oferecido pela cedente/anuente Briccal o imóvel de matrícula n.706, registrado no Registro de Imóveis de Padre Bernardo. Afirma que "INTERVENIENTES e ANUENTES são regularmente representadas por FROYLAN PINTO SANTOS, sócio titular também da DEVEDORA JFR, o que convalida amplamente os compromissos assumidos por todas as signatárias do documento ora apensado." Pois bem. Vê-se no ID62250618 que a parte autora apresentou acordo extrajudicial entabulado com a parte requerida e com outras empresas, postulando a averbação no registro de imóveis de imóvel, de terceiro estranho à lide, dado em garantia e a suspensão do feito Ora, para a averbação do imóvel seria necessário a homologação do acordo, todavia, a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exequendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Some-se isso ao fato de que não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do Código de Processo Civil. Ademais, o acordo foi realizado com pessoas estranhas à lide, o que impediria a sua homologação também. Assim, pelos motivos expostos, somados ao fato de que o acordo extrajudicial não vincula o juízo, indefiro o pedido de averbação da garantia prestada pela empresa Briccal, estranha ao feito. Contudo, vê-se no ID62250618 que as partes convencionaram a suspensão do processo até o adimplemento das obrigações assumidas. Defiro a suspensão do processo até 30/12/2020 (seis meses ou data final do acordo, o menor prazo). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. (id. 18066314) Em síntese, pretende a agravante a averbação no registro de imóveis da garantia dada no acordo realizado nos autos, relativamente a imóvel de terceiro, o qual, por sua vez, participou da avença na qualidade de “interveniente anuente”. A despeito da argumentação deduzida no recurso, ao menos em um juízo sumário de cognição, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Isso porque, em primeiro lugar, a agravante sequer esclarece, e comprova, no que consistiria o perigo de dano a justificar o deferimento da medida em sede liminar. De todo modo, o requisito da urgência não se mostra evidente, uma vez que, como alegado pela própria recorrente, o imóvel em questão visa garantir a obrigação exequenda que será quitada por meio de cessão de direitos creditórios que ainda estão em fase de liquidação em cumprimento de sentença em processo que tramita perante a 1a Vara Cível do Rio de Janeiro. De mais a mais, o feito executivo, na origem, encontra-se suspenso até 30/12/2020. Não bastasse, verifico, ainda numa análise perfunctória, que o acordo entabulado entre as partes, em sua cláusula oitava, prevê que a cedente, assim como as intervenientes/anuentes, “obrigam-se à prática de todos os atos que se tornem necessários para a efetiva e imediata implementação do que ora é pactuado, o que farão independentemente da celebração de quaisquer outros instrumentos e sem a necessidade de solicitações formais a respeito de atos voltados à implementação plena do que ora é ajustado” (id. 62250618 – p. 2). (grifo nosso) Sendo assim, tenho que os argumentos deduzidos pela agravante não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, viabilizando, inclusive, o regular estabelecimento do contraditório em sede recursal. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora